Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DO CARGO. PENA DE DEMISSÃO. COBRANÇA DOS VALORES PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CABIMENTO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo dúvidas quanto à inassiduidade habitual e posterior abandono de cargo por parte do servidor, bem como quanto ao regular pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que ele se encontrou afastado, cabível o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.